Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. É certo e pacificado que nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

2. Não havendo provas suficientes de que o réu descumpriu as medidas protetivas impostas e, instalada a dúvida, impõe-se a absolvição.

3. Recurso desprovido.